Tribunal: TJPA
Processo: 0010357-91.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010357-91.2019.8.14.0039

APELANTE: DARLEANE CAMPOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ERRO DE CÁLCULO. CONFIGURADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010357-91.2019.8.14.0039

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: DARLEANE CAMPOS COSTA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
DARLEANE CAMPOS COSTA
, nascida em 09.08.2000, contra a r. sentença prolatada em 31.01.2019 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que em 30.09.2019, por volta de 17h30min, uma guarnição policial estava em ronda quando percebeu uma movimentação suspeita de possíveis usuários de entorpecentes em frente a uma residência conhecida por ser ponto de tráfico.

Em frente à residência estavam a APELANTE e mais outro agente. Os policiais iniciaram a abordagem e após autorização adentraram o imóvel, onde encontraram dentro de uma bolsa de criança de cor rosa 3 (três) tabletes de substância entorpecente semelhante à maconha (aproximadamente 1,528g); 21 (vinte e um) mucas de substância entorpecente semelhante à maconha (aproximadamente 27g dolada); 16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente semelhante ao OXI (aproximadamente 496g); 1 (um) trouxa de substância entorpecente de pó branco semelhante à cocaína (aproximadamente 4,2g). Na geladeira encontraram 1 (um) porção de substância entorpecente semelhante à maconha pronta para ser dolada (aproximadamente 296g).

Além das substâncias acima encontraram dispositivos celulares, 2 (duas) balanças de precisão, anotações contábeis relativas ao tráfico; R$ 21.461,10 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos) dentro de uma caixa de sapato. Na cozinha foram encontrados objetos para dolar o entorpecente (rolos de papel filme, rolos de papel alumínio, um rolo de fita adesiva e sacos plásticos).

A Denúncia foi recebida em 4.12.2019 e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia redimensionamento da pena com a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, consequentemente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Caso a circunstância judicial seja confirmada, subsidiariamente, aponta erro de cálculo na dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 7786834), a Promotoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença
in totum
.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
,
na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para redimensionar a pena-base e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório. À douta revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da revisão da dosimetria

Afirma a defesa que o Juízo
a quo
utilizou fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que utilizou elementos inerentes ao tipo penal.

Vejamos o que dispôs a sentença:

As
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, constituindo causa de aumento de pena, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, aliada às demais condições em que ocorreu a prisão (apreensão de apetrechos de fabricação, embalagem de drogas e alta quantidade de dinheiro apreendida oriundos do tráfico de drogas); (...)

Além disso, assevera que fixou pena-base muito acima do mínimo legal, em total desproporcionalidade considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente.

Observe-se que, em parte, assiste razão à defesa.

A dosimetria da pena é um procedimento em que o magistrado, no exercício da discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena de acordo com suas convicções e com os critérios abstratos previstos pelo legislador.

De acordo com a premissa fixada na Tese 712/STF, uniformizou-se o entendimento de que a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente apreendido devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, o que fora acertadamente feito pelo Juízo sentenciante, à medida que avaliou todo o cenário e as circunstâncias

envolvidas na prática delituosa ora em análise como a quantidade e variedade de entorpecentes, os apetrechos e os demais instrumentos utilizados, o volume de dinheiro em espécie, os cadernos com anotações de toda movimentação do tráfico, enfim, evidenciando, portanto, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
, sua habitualidade com a narcotraficância e a periculosidade da APELANTE, motivos completamente idôneos para valorar negativamente a moduladora em questão e afastar a pena-base do mínimo legal previsto.

Diante disso, neste ponto é irretocável a sentença, pelo que entendo ser imperiosa não só a valoração negativa da circunstância judicial, como também manter afastada a pena-base do mínimo legal previsto.

Por outro lado, esta relatoria verifica que a sentença fixou uma pena-base em 12 (doze) anos, ou seja, considerando que a pena-base mínima prevista para o tipo penal em questão é de 5 (cinco) anos, verifica-se um aumento de 7 (sete) anos que entendo ser desproporcional ao caso em questão.

Portanto, em observância ao Princípio da razoabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena-base afastada do mínimo legal, porém fixo-a em 6 (seis) anos.

Considerando a circunstância judicial negativada e adotando a fração no patamar de um sexto, tem-se um acréscimo de 1 (um) ano, resultando assim em 7 (sete) anos.

Na segunda fase de dosimetria de pena, verifica-se a presença da atenuante referente à menoridade da APELANTE (art. 65, I do CP), razão pela qual procedo à redução para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, consequentemente, altero para o regime inicialmente semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença apenas quanto ao redimensionamento da pena, fixando-a
em
5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicialmente
semi-aberto
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida
.

É o meu voto.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023